Tribunal: TJDFT
Processo: 0004177-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CINCO CONSUMADOS E DOIS TENTADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMOSTRADAS. INOCORRÊNCIA DE SUBTRAÇÃO DE RELÓGIO EM RELAÇÃO À UMA DAS VÍTIMAS. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA. BEM JURÍDICO DO ROUBO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA DE DOIS ROUBOS CONSUMADOS. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE EM PODER DO AGENTE. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONSTATADO. PRETENSÃO DESCABIDA. PATROCÍNIO DO RÉU PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado o equívoco da Defesa do réu em relação à um determinado bem subtraído de uma das vítimas (relógio), conforme demonstram e denúncia e a ocorrência policial, não prospera a pretensão de exclusão de incidência do roubo, com base na tese de ausência de provas.
2. Por se tratar de um delito pluriofensivo, o tipo penal do roubo visa proteger os seguintes bens jurídicos: o patrimônio, a posse e a detenção da coisa alheia móvel, bem como a liberdade individual e integridade corporal do ofendido/possuidor. Assim, uma vez comprovada a posse legítima do veículo subtraído pela vítima, pelo simples fato de ser filha da proprietária da coisa móvel, bem como a inversão da posse desse bem pelo agente, inviável o pleito de exclusão de incidência de roubo, com base na tese insuficiência probatória, conforme pretendida pela Defesa.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. No caso, como não houve efetiva comprovação pela Defesa de que o artefato utilizado pelo réu se tratava de simulacro, ônus do qual não se desincumbiu de demonstrar nos autos, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, prevalece a tese da acusação de que foi empregada arma de fogo real, conforme alegado pelas vítimas.
4. Considerando o fato de que o réu exigiu que uma das vítimas ligasse o carro, deixando-o em funcionamento, com a porta aberta, por 20 (vinte) minutos, a fim de certificar que o veículo não detinha o dispositivo de segurança conhecido como “corta corrente”, o que ocasionou a privação da liberdade das vítimas pelo tempo de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos no interior da residência, é evidente que essa circunstância não pode ser desconsiderada pelo julgador, pois extrapola em muito o tempo necessário para consumação dos delitos.
5. Mantida a circunstância desabonadora relativa aos antecedentes do réu, com fundamento em condenação definitiva por crime anterior ao do delito apurado, inviável a pretensão da Defesa de fixação da pena-base no mínimo legal.
6. O fato de o réu ser patrocinado pela Defensoria Pública não o isenta do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
Recurso conhecido e desprovido.